Tribunal: TJPA
Processo: 0814484-88.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814484-88.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: VALDEO MARQUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 6321/PA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO DA DECISÃO DO STF NA RECLAMAÇÃO 50.263/PA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Tendo o acórdão embargado apreciado de forma concreta a matéria de fundo trazida à discussão, descabe falar em omissão muito menos obscuridade ou contradição, sob argumento de falta de análise expressa de todas as alegações deduzidas pelo embargante.

2.

No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

3.

Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC.

4.

A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se aqueles militares que já estão recebendo o adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada, todavia a partir do julgamento da ADI 6.321, a Suprema Corte não garantiu aos servidores militares que continuassem recebendo o pagamento do adicional de interiorização,
conjuntura fático-jurídica que demonstra a ausência de interesse processual do autor, que não apresenta justa causa para seu pedido rescisório.

5. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

6.
Ausência das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora Exma. Ezilda Pastana Mutran.

Belém-Pa,
20 de setembro
de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da
decisão monocrática
(id 7563799), o qual indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, conforme a parte dispositiva da decisão, a seguir transcrita:

(...)

Assim, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 596.663, Tema 494 e RE 730.642, Tema 733 no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda,
haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional
, o que
evidencia a ausência de interesse processual no prosseguimento desta demanda
.

Questão relevante que igualmente
evidencia a ausência de interesse processual
é que, em decisão proferida no dia 12/11/2021 na Reclamação nº 50.263 – PA ajuizada pelo próprio Autor, a Exma. Min. Carmen Lúcia
determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem o adicional de interiorização
.

Na mesma decisão foi esclarecido que o efeito
ex nunc
atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI
,
mas não assegura o direito à continuidade do pagamento
. Vejamos:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.” (grifei).

Portanto, diante do
entendimento adotado pela Corte Suprema com efeito vinculante acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização
, não se vislumbra necessidade/utilidade no prosseguimento desta ação rescisória, pois o Supremo não assegurou o direito a continuidade de qualquer pagamento, devendo ser aplicada a orientação firmada nos feitos executórios ainda em trâmite.

Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, Inciso III c/c 485, VI, do CPC/15,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e extingo o processo sem resolução de mérito, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter sido regularizada a relação processual, bem como, ante a ausência de resistência da pretensão. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora”

Em suas
razões recursais
, o ente público embargante (id 8007343), argumenta, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, alegando a possibilidade de ajuizamento de Ação rescisória para desconstituição de decisões transitadas em julgado e fundamentadas em lei declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com a finalidade de reformar a sentença rescindenda e a obrigação de pagar verba relativa ao adicional de interiorização, nos termos dos artigos 525, §15°, 535, §8°, 966 e 1.035 todos do CPC.

Aduz a existência de interesse processual na Ação Rescisória ajuizada, destacando que tramita no primeiro grau de jurisdição pedido de Cumprimento de Sentença para a cobrança de valores retroativos referentes ao adicional de interiorização, pelo que defende o risco e prejuízo ao erário, em razão do possível pagamento da citada verba.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo fundamentado em lei inconstitucional.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco o disposto no
artigo 1.022 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração quando houver na(o) decisão/acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal, senão vejamos
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A questão apresentada no recurso pelo Estado do Pará referente ao cabimento da Ação Rescisória que tem como objeto o adicional de interiorização não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o Estado do Pará pretende é a rediscussão da questão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, tendo em vista que o recurso é cabível para esclarecer a obscuridade da decisão, suprir omissão existente, eliminar contradições ou ainda, corrigir eventual erro.

De plano, registro que os presentes embargos não devem ser acolhidos, como passo a demonstrar.

No caso vertente, reitero que a decisão embargada indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI c/c o art. 330 ambos do CPC, com fundamento na ausência de interesse recursal do autor, tendo em vista que diante da decisão do C. STF na ADI n° 6.321/PA, os dispositivos que estabeleciam o pagamento do adicional de interiorização.

Ressalta-se, ainda, que a Suprema Corte atribuiu efeito “
ex nunc
” à declaração de inconstitucionalidade, desta forma, apenas os valores já recebidos pelos militares em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI foram preservados, todavia a orientação firmada é clara no sentido de não assegurar o direito à continuidade do pagamento da referida verba.

Portanto, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF, com efeito vinculante, reitero a manifesta carência de interesse processual do autor, considerando a imediata cessação de eficácia da Sentença rescindenda que assegurou o direito ao recebimento do aludido adicional pelos policiais militares, em razão da ausência de necessidade de ajuizamento ou prosseguimento da presente Ação Rescisória.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER O ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
INTIMAÇÃO PARA A COMPLMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos

termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de junho do ano de dois

mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, 14 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(
9949513, 9949513, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador
Seção de Direito Público
, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-20) (grifei)

Assim, conclui-se que inexiste risco ou perigo ao erário, como alegado pelo embargante, pois a orientação firmada pela Suprema Corte deve ser aplicada inclusive aos feitos executórios ainda em trâmite, afastando a obrigação de pagar a verba, entendimento que foi ratificado pela decisão proferida pela Exma. Min. Carmen Lúcia do C. STF na Reclamação n° 50.263/PA, proposta pelo Estado do Pará, esclarecendo a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo na ADI n° 6.321/PA, matéria devidamente analisada, conforme consta expressamente na decisão embargada, pelo que não há que se falar em omissão.

Por fim, registro que a decisão embargada observa estritamente a decisão proferida pela Suprema Corte na ADI 6321/PA em sede de controle de constitucionalidade, tendo em vista a eficácia “erga omnes” e o efeito vinculante da decisão do C. STF que reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização (Lei estadual n° 5.652/1991), razão pela qual torna a sua observância obrigatória pelos magistrados e órgãos da Administração Pública, ensejando na ausência de interesse processual, considerando que o Supremo não assegurou o direito a continuidade de qualquer pagamento em favor dos militares, ainda que na fase de cumprimento de sentença.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém-PA,
20 de setembro
de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/09/2022